Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703062-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE FELIX GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por MARILENE FELIX GOMES contra sentença (id. 35734797) proferida pela d. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo no 0703062-54.2022.8.07.0005, com fundamento no art. 332, inciso II, do CPC, julgou liminarmente improcedente os pedidos iniciais, invocando para tanto o que decidido no Tema 1085 do STJ. Em suas razões recursais (id. 3573800), a apelante sustenta que, apesar de o banco réu ter optado pelo desconto dos empréstimos diretamente na conta da autora, a contratação teria sido estipulada para que tais descontos ocorressem mediante consignação em folha de pagamento. Defende que a instituição financeira se utiliza desse expediente para se eximir de cumprir com a limitação legal. Argumenta que o d. Juiz de primeiro grau, em violação ao art. 10 do CPC, aplicou indevidamente ao caso o que decidido na Tese 1085 do STJ, reforçando que, na espécie, não se estaria a tratar de empréstimo com desconto em conta-corrente, mas sim por meio de consignação em contracheque. Expõe, em detalhes, todos os contratos firmados e afirma que o apelado tem descontado diretamente em sua conta-corrente o valor correspondente a R$3.444,14, ou seja, aproximadamente 76% do seu salário líquido. Discorre acerca da distinção entre os empréstimos consignados e os descontados em conta-corrente, tece considerações sobre a proteção ao consumidor, impenhorabilidade dos alimentos, crédito responsável e superendividamento. Requer, ainda, a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a redução do percentual dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta-salário a 30% dos seus rendimentos. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id. 35734797). Contrarrazões (id. 35734808). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise sumária e própria deste momento processual, não identifico probabilidade do direito da apelante que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada. O julgamento liminar de improcedência possui respaldo legal no art. 332, inciso II, do CPC, que assim dispõe, verbis: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Na espécie, os pedidos iniciais foram julgados liminarmente improcedentes por possível contrariedade ao que decidido, em sede de recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1085, cuja tese restou assim fixada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em uma análise perfunctória e própria deste momento processual, observo que, não obstante a tese sustentada pela apelante, os documentos dos autos demonstram, em princípio, que não há nenhum desconto levado a efeito pelo apelado no contracheque da recorrente. Significa dizer que os descontos estão sendo realizados diretamente em conta-corrente, e, mesmo que esta seja conta utilizada para o recebimento de salário, não haveria, na linha do que decidido pelo STJ, ilegalidade, desde que autorizado previamente pelo mutuário. No caso, a apelante não se insurge contra a autorização para tais descontos, e, pela leitura rápida dos contratos juntados ao processo, consta a previsão de que, se por qualquer motivo forem omitidos ou suspensos os descontos consignados em folha de pagamento, a consumidora autorizava o credor a levar a débito de suas contas ativas mantidas junto ao credor. Sendo assim, verifico que as teses expostas pela recorrente não dispensam de uma análise mais aprofundada e detida à luz dos elementos de prova constantes no processo e da nova orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Preclusa a decisão, retornem os autos, oportunamente, para apreciação do recurso de apelação interposto pela recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora